Tribunal: TJES
Processo: 0008648-93.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008648-93.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PENHA MARA LOUREIRO ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0008648-93.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PENHA MARA LOUREIRO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS CONFIRMATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). Segundo a denúncia, a recorrente tentou ingressar na Penitenciária Estadual de Vila Velha portando 18 buchas de maconha, escondidas na região íntima, para entregar a seu companheiro preso. No procedimento de revista, o entorpecente foi detectado pelo aparelho
Body Scan
e, ao ser questionada, a acusada entregou voluntariamente a droga. O juízo de primeiro grau fixou a pena em 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 642 dias-multa. A defesa, em sede recursal, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, é de perigo abstrato e tipo penal misto alternativo, de modo que a simples posse da droga com destinação diversa do consumo próprio configura a infração, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente.
A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo químico nos autos, atestando que a substância apreendida é maconha.
A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos dos agentes penitenciários responsáveis pela apreensão, com a confirmação em juízo dos relatos prestados na fase policial, além da confissão parcial da própria recorrente em esfera policial.
A jurisprudência admite que depoimentos colhidos na fase policial podem servir de base para condenação quando ratificados em juízo por testemunha idônea e corroborados por outras provas, como ocorre no caso dos autos.
Diante do conjunto probatório robusto e coerente, não há dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime, restando inviável o acolhimento do pedido absolutório por insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, APL 0001686-08.2014.8.08.0044, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro, Julg. 25/01/2017, DJES 17/02/2017.

Vitória, 28 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008648-93.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PENHA MARA LOUREIRO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame
recurso de apelação criminal
interposto por

Penha Mara Loureiro Rocha
,
inconformad
a
com a sentença prolatada pelo Ju
ízo
da
7
ª Vara Criminal
de
Vila Velha
,

às fls. 159/161-verso dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...]

no dia 08 de novembro de 2022, por volta das 14 horas, na PEVV (Penitenciária Estadual de Vila Velha), bairro Xuri, Vila Velha/ES, a denunciada acima qualificad
a
trazia consigo para o tráfico, em desacordo com a determinação legal e regulamentar, entorpecentes, conforme auto de apreensão, fl. 13 e auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas,
f
1.15.

Consta nos autos que no dia 08 de novembro de 2022, por volta das 14 horas, a denunciada foi visitar seu companheiro interno na Penitenciária Estadual de Vila Velha/ES. No momento do procedimento de revista dos familiares de visitação, a denunciada ao passar pelo aparelho "Body Scan", para acesso ao pátio de visita,
foi
percebido um volume na região íntima.

Emerge o caderno investigativo que a denunciada foi questionada se escondia algo, respondeu que sim, logo em seguida foi encaminhada a uma sala e lá de forma voluntária, no
m
esmo momento de forma espontânea retirou e entregou 02 (dois) invólucro contendo em seu interior 18 (dezoito) buchas da substância entorpecente conhecida como "maconha", conforme auto de apreensão, f
l
. 13 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas,
fl. 15.

Emerge o caderno investigativo que a denunciada depois identificada como PENHA MARA LOUREIRO ROCHA, informou aos inspetores que estava levando entorpecentes para seu companheiro detento Wilson França Junior, alojado na cela B-224.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

condenou
a
apelante
nas sanções do
artigo 33,
caput
,
da Lei n° 11.343/2006,

à pena de

0
6
(
seis
) anos
e 05 (cinco) meses de reclusão
,
e ao pagamento de

642
(
seiscentos e quarenta e dois
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais,

às fls. 182/184 dos autos físicos
, a defesa postula a absolvição d
a
recorrente diante da ausência de provas.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos físicos, por meio do Auto de Apreensão de fls.
16/17, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl.
18, do
Boletim Unificado de fls.
21/23
e do Laudo Químico acostado às fls.
97/98.

Quanto à
autoria
do crime, entendo que também restou comprovada nos autos, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Nesse particular, destaco o depoimento prestado em juízo
por
Valdenez Giubert da Silva, agente da SEJUS:

Que tem um ano dos fatos, que não lembra detalhes dos fatos, mas
que
os confirma
; que geralmente quando há apreensão de drogas dessa forma é a pedido; que não se recorda se a acusada disse que estaria sofrendo ameaça;
que confirma o depoimento prestado em esfera policial.

Em esfera policial, a referida testemunha detalhou os fatos nos seguintes termos (fls. 09/10):

QUE: perguntada se confirma o histórico da ocorrência apresentado no BU ora em questão, respondeu afirmativamente, qual seja: QUE "por volta das 13h20min, a senhora Penha Mara Loureiro Rocha, esposa do Interno Wilson França Junior alojado na cela B-224, ao passar pelo procedimento de revista para visita íntima, foi observado pela servidora Vaidenez Giubert da Silva, N° Funcional: 2676818, por meio das imagens do aparelho de revista Body Scan, um volume na região das partes íntimas que despertou suspeita, a senhora Penha foi questionada pela servidora se estaria escondendo algo, neste momento a referida visitante de forma espontânea retirou e entregou para a servidora 02 (dois) invólucro contento 18 (dezoito) buchas similares a maconha. A senhora Pe
n
ha Mara Loureiro Rocha foi detida, e encaminhada ao DPJ de Vila Velha. QUE trabalha como Inspetora do Presídio de XURI; QUE é competente pela parte da revista íntima no local; QUE ao perceber que a conduzida estava com um objeto estranho na parte íntima, solicitou que ela se dirigisse para uma sala próxima; QUE nesse local a conduzida entregou dentro de uma sacola transparente a droga apreendida; QUE a droga se encontrava bem dispersada dentro da sacola em questão; QUE identificou pelo odor e consistência que se tratava de material similar à maconha; QUE não se tratava de fumo de rolo, sendo capaz de distinguir tais materiais; QUE depois disso entregou a suposta droga para o chefe de equipe; QUE perguntado se teria algo mais a acrescentar ao presente termo de declaração, respondeu que não.

Por sua vez, a testemunha André da Silva Oliveira, também em esfera policial (fls. 07/08), manifestou-se no seguinte sentido:

QUE por volta das 13h20min, a senhora Penha Mara Loureiro Rocha, esposa do interno Wilson França Junior alojado na cela B-224, ao passar pelo procedimento de revista para visita íntima, foi observado pela servidora Valdenez Giubert da Silva, N° Funcional: 2676818, por meio das imagens do aparelho de revista Body Scan, um volume na região das partes íntimas que despertou suspeita, a senhora Penha foi questionada pela servidora se estaria escondendo algo, neste momento a referida visitante de forma espontânea retirou e entregou para a servidora 02 (dois) invólucro contento 18 (dezoito) buchas similares a maconha. A senhora Penha Mara Loureiro Rocha foi detida, e encaminhada ao DPJ de Vila Velha. QUE é agente penitenciário e trabalha na observação da movimentação dos presos; QUE perguntado qual teria sido sua participação na condução da presente ocorrência, respondeu que foi acionado pelo Chefe de Segurança para fazer a condução de uma pessoa que tentou entrar com drogas no interior do Presídio; QUE soube por meio de relato de VALNEDEZ que a conduzida estaria com droga supostamente identificada como maconha e que na passagem pelo scanner, tal material teria sido identificado;
[...].

A acusada, em que pese não ouvida em juízo, em esfera policial havia confessado
parcialmente
o delito, nos seguintes termos:

[...] QUE: depois de informada sobre o crime e os fatos pelos quais foi conduzida até a Delegacia, foi questionada se pretende exercer o direito ao silêncio e fazer jus a garantia de não se autoincriminar, respondeu que prefere tentar esclarecer os fatos; QUE perguntada se tem advogado in loco no presente momento para acompanhar o interrogatório, respondeu que não; QUE perguntada se tem filho menor de idade, respondeu que sim, tem três filhos (11 anos; 11 anos; 16 anos); QUE perguntada se algum dos filhos tem alguma doença incapacitante, respondeu que um deles é autista; QUE perguntado com quem os filhos estão nesse momento, respondeu que com sua outra filha de 22 anos (Patrícia); QUE perguntada se dela os filhos dependem financeiramente, respondeu que sim; QUE perguntada se já foi presa ou processada alguma vez, respondeu que sim, pelo crime de tráfico de drogas; QUE cumpriu pena por mais de 04 anos, no Presídio de Viana; QUE tem 39 anos de idade e trabalha como auxiliar de serviços gerais numa escola; QUE perguntado se é verdadeira a acusação que lhe é feita, respondeu que apenas em parte; QUE na data de ontem, pegou uma sacola com uma mulher que foi até seu serviço; QUE havia combinado com seu marido WILSON FRANÇA JUNIOR de que uma mulher iria até seu serviço para entregar uns "catuques"; QUE na data de hoje levaria essa sacola para WILSON; QUE WILSON ameaçou de morte a declarante, caso esta não levasse a sacola em questão; QUE a declarante já teve até o cabelo cortado por WILSON dentro do presídio no momento da visita como forma de punição e humilhação; QUE não sabe dizer o nome da mulher que entregou a sacola contendo a droga; QUE essa mulher quem lhe orientou como deveria levar a sacola; QUE outras pessoas que trabalham na escola também viram essa mulher; QUE não sabia o que continha dentro dessa sacola; QUE não chegou a guardar a sacola dentro das partes íntimas, mas apenas dentro da "calcinha", tendo a entregado para a inspetora quando da revista; QUE não é usuária de drogas; QUE WILSON é usuário de maconha e crack; QUE WILSON está preso pelo crime de tráfico de drogas; QUE WILSON quando foi preso não está traficando, mas apenas fazendo uso; QUE perguntado se tem algo mais a alegar em sua defesa, respondeu que não.

Das provas acima citadas, depreende-se que
restou devidamente comprovado que a acusada trazia consigo, no interior da Penitenciária Estadual de Vila Velha, drogas
para o seu companheiro
, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nesse ponto, saliento que as provas produzidas em esfera policial foram devidamente comprovadas em juízo pela agente penitenciária, a qual confirmou os fatos narrados na denúncia, tendo afirmado tão somente que não se lembrava de detalhes da apreensão, diante do tempo transcorrido entre os fatos e seu depoimento judicial, o que é natural, diante do lapso temporal e das diversas apreensões em situações
semelhantes.

Não obstante, verifica-se que a servidora pública foi expressa ao confirmar os fatos, bem como ratificou seu depoimento prestado em esfera policial, de modo que não há que se falar em ausência de provas judiciais para embasar a condenação.

Ademais, corroborando o depoimento da referida testemunha em juízo, o agente público André da Silva Oliveira, logo após os fatos, ainda em esfera policial, narrou o delito d
e modo semelhante à sua colega de farda.

Por sua vez, a acusada, ouvida apenas em esfera policial, confirmou parcialmente os fatos narrados na exordial,
confirmando que levou a sacola
para o interior do presídio.

Logo, nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, “
não merece acolhida a alegação de que a condenação se baseou exclusivamente em elementos colhidos exclusivamente no inquérito policial, uma vez que os depoimentos colhidos em juízo ratificaram as declarações na fase pré-processual
” (TJES; APL 0001686-08.2014.8.08.0044; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 25/01/2017; DJES 17/02/2017).

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação d
a
recorrente pelo crime previsto no artigo
33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, não merecendo prosperar o pleito absolutório.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto
,
mantendo incólumes os fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 28 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)